Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Analisar os requisitos de aplicação da Lei n. 11.340/2006; (ii) Examinar a (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) Avaliar a proporcionalidade da indenização por danos morais fixada na sentença.
III – Razões de decidir
3. Caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
4. Comprovado nos autos ter o réu, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta caracterizado o crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição), sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
5. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2024.